Tribunal: TJSP
Processo: 1002521-33.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de vícios permissivos ao manuseio de embargos declaratórios. Inexistência de contradição. Apontamento de violação a Lei Federal que deve ser discutido em recurso apropriado, que não os embargos declaratórios. Embargos rejeitados.